Tribunal: TJMT
Processo: 1030008-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030008-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 435.902.668-48 (ADVOGADO), SANDRA RAAD - CPF: 450.366.169-87 (AGRAVANTE), GISELE BUTAKKA COELHO - CPF: 581.464.401-00 (AGRAVADO), WALDER MORAES COELHO - CPF: 006.764.111-34 (AGRAVADO), SERTAPA SOC CIVIL LIMITADA - CNPJ: 03.217.163/0001-19 (AGRAVADO), HLT HOLDING LTDA. - CNPJ: 43.055.183/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RAMINA DE LUCCA - CPF: 041.818.059-80 (ADVOGADO), TULIO SERGIO MISSEL SILVA - CPF: 371.836.809-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030008-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SANDRA RAAD

AGRAVADOS:
GISELE BUTAKKA COELHO e OUTROS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR REFERENTE À ARRAMETAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE

- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra razoável o imediato levantamento de valores bloqueados em ação de execução durante a pendência de julgamento de embargos à execução e de embargos de terceiros, nos quais se discute a legitimidade da posse da área objeto da arrematação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030008-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SANDRA RAAD

AGRAVADOS:
GISELE BUTAKKA COELHO e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SANDRA RAAD
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de nº. 0021854-03.2007.8.11.0041
,
deferiu o parcial levantamento da quantia depositada, até que sejam apresentados esclarecimentos detalhados por parte dos credores quanto a destinação dos valores, evitando eventuais erros ou controvérsias quanto à sua aplicação, e diante da pendência dos embargos de terceiro.

A agravante sustenta que após a arrematação do imóvel dos Agravados pela Terceira Interessada HLT Holding e o pagamento da maior parte do preço do imóvel, o juízo de primeiro grau iniciou a liberação dos valores pagos pela arrematante em favor da Agravante e do Exequente Túlio.

Assevera que, no entanto, a decisão agravada consignou que
“deve ser mantido na conta única o valor de R$ 1.739.660,70 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e setenta centavos), que se mostra suficiente para garantir a execução até que os embargos sejam julgados.”

Aduz que
“ainda que (a) Felinto não tenha solicitado a permanência de valores bloqueados a título de garantia; (b) a arrematante não tenha solicitado a permanência de valores bloqueados a título de garantia; (c) o pedido liminar feito por Felinto em seus embargos de terceiro tenha sido rejeitado – inclusive por este E. TJMT – por ausência de probabilidade de direito; (d) não exista qualquer decisão suspensiva proferida nos embargos de terceiro determinando o resguardo dessa quantia, de ofício, o d. juízo a quo optou por resguardar eventual direito de Felinto com o bloqueio de R$ 1.739.660,70 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e setenta centavos) que seriam destinados a pagar as verbas de caráter alimentar da Agravante e do Exequente Túlio.”

Aponta que o Sr. Felinto é um terceiro que sequer participa do cumprimento de sentença, sendo que as decisões relacionadas a ele devem ser proferidas nos próprios embargos de terceiros.

Defende que a terceira interessada HLT Holding nunca se opôs ao levantamento das quantias depositadas pelo Agravante e pelo Exequente Túlio.

Argumenta que qualquer discussão envolvendo a arrematação deverá ser pleiteada por ação autônoma e não via embargos de terceiro ou nos autos de cumprimento de sentença.

Assevera que a decisão agravada bloqueou verbas alimentares, haja vista que o crédito exequendo decorre de meação e alimentos.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação da quantia considerada pelo juízo como garantia. E no mérito que seja confirmada a antecipação de tutela recursal.

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 247560681.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 247694177.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 252966181.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que deferiu o parcial levantamento da quantia depositada, até que sejam apresentados esclarecimentos detalhados por parte dos credores quanto a destinação dos valores, evitando eventuais erros ou controvérsias quanto à sua aplicação, e diante da pendência dos embargos de terceiro.

Conforme se extrai dos autos, após a arrematação do imóvel pela HLT Holding no processo de cumprimento de sentença originário, houve o ajuizamento de embargos de terceiro por parte do Sr. Felinto Campos Silva, autuado sob o nº. 1000016-88.2024.8.11.0041 perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

O terceiro interessado, Sr. Felinto, alega que é o legítimo possuidor do Sítio Chapadão e que foi afetado pela imissão na posse realizada pela HLT Holding Ltda, em razão de eventual sobreposição de áreas.

Nota-se que após a citada arrematação
do imóvel dos Agravados pela Terceira Interessada HLT Holding e o pagamento da maior parte do preço do imóvel, o juízo de primeiro grau iniciou a liberação os valores pagos pela arrematante em favor da Agravante e do Exequente Túlio.

No entanto, ao proferir a decisão que autorizou o levantamento consignou que deve ser mantido na conta única o valor de R$ 1.739.660,70 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e setenta centavos) para resguardar o possível direito pretendido pelo Sr. Felinto nos Embargos de Terceiro.

Pois bem.

Como bem apontado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, o juízo de primeiro grau atuou com a cautela necessária ao reservar a quantia para garantir direitos debatidos nos autos dos Embargos de Terceiro, mesmo porque naqueles autos há alegação de terceiro interessado acerca da legitimidade de posse da área objeto da arrematação dos autos de origem.

Nesse sentido, verifica-se que a decisão combatida observou parâmetros condizentes com a avaliação realizada na Carta Precatória produzida no feito de origem, quando o hectare fora avaliado em
R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), sendo que o valor de R$ 1.739.660,70 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e setenta centavos), representa quantia suficiente para garantir o direito perseguido pelo terceiro interessado.

Calha ponderar que não há perigo de dano evidenciado em favor da parte exequente, ora agravante, mesmo porque a execução tramita desde os idos de 2007, sendo que não haverá prejuízo para a parte agravante ao aguardar a análise do mérito do presente recurso.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024